Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701204-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO MAGALHAES &amp; FERRAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALDERICO GONCALVES FERREIRA, APARECIDA NUNES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIBEIRO MAGALHÃES E FERRAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão da a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ALDERICO GONÇALVES FERREIRA E APARECIDA NUNES FERREIRA. O juízo deferiu a substituição do montante de R$ 148.615,65, correspondente ao somatório dos valores penhorados via SisbaJud pela penhora do imóvel indicado pelos executados (ID 195285433, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de manutenção da penhora em dinheiro com a finalidade de garantir a eficácia da execução (ID 59759740). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59759741/42). Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 59898725). O apelante pede a homologação da desistência do recurso (ID 60862999). É o relatório. DECIDO. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil - CPC. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator